Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E CONSUMIDOR. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES ILÍCITOS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ACTIO NATA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Cumpre ao relator não conhecer, no todo ou em parte, do recurso que desrespeita o princípio da dialeticidade, bem assim inova nas razões recursais, já que não é permitido recurso que não ataca os fundamentos da sentença e que almeja discutir matérias de fato não trazidas oportunamente aos autos.

3. Embargos conhecidos e não providos.